Tribunal: TCU
Processo: 020.391/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 366/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 61 (Sessenta em um) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pelo Diretor (a) -Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão 59472/2022-TCU/Seproc (Peça 9), para os itens 1.7.1 e 1.7.2 e por mais 46 (Quarenta e seis) dias para o item 1.7.3 do Acórdão 7060/2022-TCU-Segunda Câmara , encerrando-se o novo prazo em 31/1/2023. 1. Processo TC- Processo 020.391/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Milton Sidrim Baars (XXX.849.197-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.